Tribunal: TJPA
Processo: 0804372-89.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804372-89.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: JAFE GONCALVES DO AMARAL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 2ª Turma de Direito Privado AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0804372-89.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414-A

AGRAVADO: JAFE GONCALVES DO AMARAL Sem advogado nos autos RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – PEDIDO DE CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD PARA LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO AGRAVADO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2024, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em face de Julgamento Monocrático de ID 14011513, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, face a ausência de plausibilidade do direito vindicado.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o julgado merece reforma, sob o argumento de que existe a possibilidade de pesquisas de endereços do requerido, via sistemas disponíveis, e que não seria necessário o esgotamento dos meios necessários.

Levanta questões relativas ao princípio da cooperação, pugnando pela reforma da decisão monocrática e consequente provimento do recurso interposto por si.

Sem contrarrazões, face a ausência de triangulação processual.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Consiste a controvérsia em perquirir se houve equívoco na Decisão Monocrática (id. 114011513) que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira recorrente.

Conforme se depreende da análise dos autos, verifica-se que restou bem delineado no julgado atacado que a instituição financeira não comprovou que empreendeu esforços suficientes para localizar o endereço do réu, requerendo desde logo a pesquisa via
Bacenjud, Renajud e Infojud.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO ATUALIZADO DO RÉU. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA OBTENÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU, SE A PARTE AUTORA NÃO COMPROVA TER ENVIDADO ESFORÇO NESTE SENTIDO. CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ É ÔNUS DO AUTOR A INDICAÇÃO DO RESPECTIVO ENDEREÇO DA PARTE CONSTANTE DO PÓLO PASSIVO, REQUISITO INDISPENSÁVEL DA PETIÇÃO INICIAL, CUJO NÃO ATENDIMENTO ACARRETA A SUA INÉPCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - AC: 00078858620118140051 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 28/01/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/01/2019).

No mais, tal como restou bem delineado nos autos, após uma tentativa frustrada de citação por oficial de justiça, a parte agravante, requereu que se procedesse com as pesquisas para localização de novo endereço da parte, apenas afirmando, mas sem uma única prova, que tentou localizar um novo endereço do agravado

Por todo o exposto,
concluo por ausência de motivos justificadores ao juízo de retratação, mantendo-se
in totum
os termos da decisão objurgada.

Inexistindo, assim, fundamento ou fato novo capaz de conduzir o julgador à sua retratação, não há de se prover o Agravo Interno em Agravo de Instrumento.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
4

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2024